Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-84.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007035-84.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ROSENIL CELIA DE MORAES - CPF: 405.441.921-68 (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES (IMPETRADO), BRUNA KAROLINE ALMEIDA SANTIAGO (IMPETRADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI 12.317/2010 - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM DENEGADA.

Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017).

Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Rosenil Célia de Moraes,
contra ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde e da Superintendente do SAMU, alegando, em síntese, que ingressou no serviço público estadual, por meio de concurso público regido pelo Edital n.º 001/2002, no cargo de Profissional Técnica de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Perfil Assistente Social, estando lotada no serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Aponta que, com o advento da Lei nº. 12.317/2010, a jornada de trabalho dos assistentes sociais ficou estabelecida em 30 (trinta) horas semanais, razão pela qual requereu a redução de sua jornada de trabalho, junto à Superintendente do SAMU, contudo,

o pedido foi negado pela mencionada autoridade coatora, como também pelo Secretário Estadual de Saúde, sendo-lhe negado, ainda, o acesso ao documento de indeferimento.

Por essas razões, requereu a concessão da liminar,
para que fosse determinado a imediata redução da carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem redução dos seus vencimentos. E no mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 2563562.

A autoridade coatora prestou informações, afirmando, em síntese, que não é possível assegurar à Impetrante a incidência do texto da Lei Federal 12.317/2010, cuja iniciativa se afigura inconstitucional em vista dos artigos 18 e 25 da Constituição Federal, que asseguram aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores. Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Asseverou, nestes termos, que a Lei n° 12.317/2010 somente estende seus efeitos sobre trabalhadores sujeitos ao regime jurídico de direito privado, regidos pela CLT, o que não é o caso da impetrante. Requereu, com fulcro no alegado, a denegação da segurança pretendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID
294273
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Rosenil Célia de Moraes,
contra ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde e da Superintendente do SAMU, alegando, em síntese, que ingressou no serviço público estadual, por meio de concurso público regido pelo Edital n.º 001/2002, no cargo de Profissional Técnica de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Perfil Assistente Social, estando lotada no serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Pois bem. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

A Carta Magna alçou o “
mandamus”
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano”
RSTJ 4/1427 e 27/141.

In casu
, a matéria dos autos estreita-se à Lei Federal n. 12.317/2010, que alterou a Lei n. 8.662/93, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais relativa à carreira de assistente social.

Neste sentido, destaco que a matéria dos autos já foi objeto de apreciação junto ao Supremo Tribunal Federal, na qual, ao negar provimento ao ARE 961663 AgR/MT, firmou o entendimento de que a interpretação da Lei nº. 12.317/2010 levaria necessariamente ao exame de legislação infraconstitucional.

Com efeito, entendo que deve ser adotado o posicionamento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a norma inserta no artigo 5º-A da Lei nº. 8.662/1993, incluída pela Lei nº. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas–CLT, não se aplicando a regime jurídico estatutário, o que é o caso da Impetrante.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.661/1993. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n.

12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018)

Neste espeque, trago a farta jurisprudência desta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.
2. A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.
3. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1008368-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI 12.317/2010 - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. "
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários
." (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017). (N.U 1008693-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI 12.317/2010 - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017) (N.U 0022920-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) [Destaquei].

Assim, considerando que a Impetrante não está enquadrada no regime celetista, não vislumbro direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo dos Impetrados a ser assegurado pelo presente
mandamus
.

Pelo exposto, e em consonância à jurisprudência do E. TJ/MT,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020